Tribunal: STF
Processo: RE 1384543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma dos Juizados Especiais Cíveis do Rio de Janeiro:



    “Conforme disposto no enunciado 14.1.3 do Aviso TJRJ n. 23/2008: ‘Não havendo direito líquido e certo aferível de plano na inicial do Mandado de Segurança, deverá o mesmo ser apresentado para julgamento em mesa, indeferindo-se a inicial na forma do art. 8º, da Lei 1.533/51.’



      O caso em apreço demonstra o completo desprezo das impetrantes pela autoridade das decisões judiciais e pela administração da Justiça. 



    Como exposto no relatório, já existe coisa julgada, confirmada por esta Turma Recursal, em desfavor das impetrantes. Não satisfeitas, impetraram Mandado de Segurança com o puro intuito de rediscutir a coisa julgada, cuja inicial foi indeferida por esta Turma. O acórdão que indeferiu a inicial também transitou em julgado e, quanto à questão processual do descabimento do writ, também faz coisa julgada, pois não há sentido em provocar o Judiciário mais de uma vez sobre assunto já decidido.



    Nada obstante a existência de duas manifestações desfavoráveis desta Turma em desfavor da pretensão das impetrantes, agora provocam novamente a Justiça com um novo Mandado de Segurança, de teor idêntico, em manifesta e frontal violação aos deveres processuais previstos no art. 77, II e IV, do CPC (...)



    O caso é de novamente indeferir a inicial, pois já há coisa julgada no sentido de não ser cabível a via do mandamus para a veiculação da irresignação das impetrantes. 



    Ainda que não houvesse a coisa julgada, a solução seria invariavelmente idêntica. 



    Nada obstante a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça pela competência da Turma Recursal para o conhecimento de Mandado de Segurança que questione seus próprios atos (AgRg no MS n. 21.337/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2014), certo é que esse remédio constitucional apenas será cabível para sanar eventuais nulidades processuais. 



    Isso porque, para a discussão do próprio mérito da causa, a parte deve valer-se da via própria, qual seja, o Recurso Extraordinário, sendo certo que a Súmula n. 267 do STF proíbe a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal: ‘Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 



    No caso sub examine, a parte ora impetrante não interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de mérito. O presente Mandado de Segurança foi impetrado em 03/11/2021, mais de 1 mês depois, do trânsito em julgado do processo original, ocorrido em 27/09/2021, em franca violação à Súmula n. 268 do STF: ‘Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado’. Mais ainda, repita-se, o writ sub judice foi impetrado após o trânsito em julgado de acórdão que indeferiu a inicial de Mandado de Segurança idêntico. É um verdadeiro ultraje à administração da Justiça!



      O enunciado n. 63 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE estabelece que contra as decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário, vias já esgotadas pelas impetrantes (…)



    Por todas essas razões, deve a inicial ser desde logo indeferida, nos termos do art. 10, caput, da Lei n. 12.016/2009. 



    Ex positis, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.



      Indefiro a gratuidade de justiça, tendo em vista a prática de litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC e do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Custas pelas impetrantes. 



    Condeno, ainda, as impetrantes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 5 (cinco) vezes o salário mínimo para cada demandante, na forma do art. 77, IV e §§ 2º e 5º, do CPC. As impetrantes deverão ser intimadas para pagamento da multa em 15 (quinze) dias, cujo transcurso in albis ensejará a expedição de Certidão de Débito eletrônica ao DEGAR, nos termos do art. 177 do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 



    Advirto desde já que a multa ora fixada não obsta a aplicação de nova multa em caso de oposição de embargos de declaração protelatórios. 



    Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n. 12.016/09” (e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4).



    2. As recorrentes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. III e LIV do art. 1º, os incs. XXXV, LIV e LXXIV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Argumentam que “o patamar fixado pelo juízo a quo afigura-se inconstitucional por ser desproporcional e irrazoável, visto que são pessoas em situação de penúria financeira que não conseguirão cumprir o encargo, e seguramente serão alcançadas pelos atos de constrição do rito dos executivos fiscais após a emissão de CDA” (fl. 13, e-doc. 6). 



    Sustentam que “a multa deve buscar a adequação dos meios para que atinja seus fins, de modo a não causar grave lesão ao patrimônio das recorrentes. Em outras palavras, invoca-se a proporcionalidade para demarcar o campo de atuação da multa punitiva porque é deveras utilizado no campo da interpretação judicial, sendo, inclusive, norma de status constitucional, extraída do postulado do devido processo legal, apresentado como importante mecanismo de controle de arbitrariedade” (fl. 17, e-doc. 6). 



    Asseveram que, “no que concerne à aplicação da penalidade em litigância de má-fé, além da penalidade em ato atentatório à dignidade da justiça (id. 22), o acórdão também revela-se inconstitucional por violar a dignidade humana das recorrentes e apropriação ilegítima do patrimônio privado, nos termos do art. 1º III e LIV, tendo em vista que a parte contrária no mandamus é a autoridade coatora (órgão do Poder Judiciário). Portanto, se pretende penalizar duplamente pelos mesmos fatos – bis in idem – o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, acarretando verdadeiro enriquecimento ilícito do poder público” (fl. 18, e-doc. 6).



    Assinalam que “o acórdão objurgado, nos termos do voto do condutor, limitou-se a indeferir a gratuidade de justiça sob o argumento da prática de litigância de má-fé“ (fl. 19, e-doc. 6) e ressaltam que “tal entendimento viola frontalmente o direito fundamental de acesso à jurisdição e justiça gratuita aos que sejam hipossuficientes, o que não se confunde com aplicação de multas sancionatórias” (fl. 20, e-doc. 6).



    Pedem “o conhecimento e provimento do presente extraordinário com o reconhecimento da nulidade do julgado ou a reforma do v. acórdão nos termos postulados supra, para que esse Colendo Supremo Tribunal Federal em melhor exame da matéria constitucional venha dar a devida conformação do julgado aos dispositivos constitucionais suscitados, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição” (fl. 25, e-doc. 6). 



    3. Em 25.2.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou seguimento ao recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral referente aos Temas 188, 339, 660, 800 e 890. 



    Interposto agravo interno contra a decisão pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 12).



    4. Em 26.5.2022, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução do processo à origem, para que fosse observada a sistemática da repercussão geral sobre o Tema 318 (e-doc. 14).



    5. Em 27.5.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça aplicou o Tema 318 de repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário (fl. 3, e-doc. 17).



    Contra esse juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi interposto novo agravo interno (fls. 5-14, e-doc. 17).



    6. Em 15.8.2022, novo juízo de admissibilidade foi exercido nos seguintes termos:



    “Verifica-se, pois, que as recorrentes pretendem em sede de recurso extraordinário rever a possibilidade de se indeferir o benefício da gratuidade de justiça com fundamento em litigância de má-fé, bem como rever as sanções processuais aplicadas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ao direito fundamental de propriedade e da dignidade da pessoa humana e dos artigos 1º, III e LIV, 5º, incisos XXXV e §2º, LIV e LXXIV e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Neste sentido, o tema nº 318, que trata dos pressupostos processuais para a impetração do mandado de segurança, não tem qualquer relação com a controvérsia particularmente instaurada no presente recurso extraordinário. 



    Assim, outra não é a solução que reconsiderar a decisão de fls. 134, para admitir o recurso extraordinário, sendo certo que a questão debatida é unicamente de direito, estando presente, ainda, o devido prequestionamento. 



    Pelo exposto, reconsidero a decisão de fls. 134 e ADMITO o recurso extraordinário” (fl. 19, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste às recorrentes. 



    8.  A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. A Turma Recursal de origem aplicou dispositivos do Código de Processo Civil e da Lei n. 9.099/1995, para reconhecer ter havido litigância de má-fé, e indeferiu o pedido de justiça gratuita das recorrentes e aplicou “multa por ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 5 (cinco) vezes o salário mínimo para cada demandante” (fl. 6, e-doc. 2).



    Essas questões processuais não são passíveis de impugnação no recurso extraordinário, por se tratar de matéria infraconstitucional, sobre a qual reconhecida ausência de repercussão geral.



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 759.421, Tema 188, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre a declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, por se ater a matéria ao exame da legislação infraconstitucional:



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional” (AI n. 759.421-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.436-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 188, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência judiciária gratuita às pessoas naturais, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tem natureza infraconstitucional da controvérsia. 2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 188). 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.192-AgR, Relator o Ministro Roberto Barros, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, a matéria também se resolve pela aplicação da legislação processual civil. No julgamento eletrônico do Agravo de Instrumento n. 633.360-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral dessa questão suscitada no presente recurso:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa. Litigância de má-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 18 do CPC, nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório, versa sobre tema infraconstituciona” (DJe 31.8.2011).



     Na mesma linha é o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 874.854-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2015).



    Improcedentes os argumentos das recorrentes sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LIV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Quanto à proporcionalidade da multa aplicada por litigância de má-fé, além de essa matéria não ter sido devidamente prequestionada, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.146.198-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “2. Quanto à multa protelatória aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento de embargos de declaração, trata-se de matéria de índole nitidamente infraconstitucional (RE 421.391 ED, Relª. Minª. Ellen Gracie, e AI 735.532-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.324.463-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes. 



     



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora